Tribunal: TJES
Processo: 5018889-74.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-06-29

Ementa:
Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO. APLICAÇÃO DA LEI TRIBUTÁRIA NO TEMPO. RETROATIVIDADE DA NORMA MAIS BENÉFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos por Ypitrans Transporte e Logística Ltda. contra acórdão que deu provimento à apelação interposta pelo Estado do Espírito Santo para anular sentença que havia acolhido exceção de pré-executividade e declarado a nulidade de Auto de Infração e da respectiva Certidão de Dívida Ativa, determinando o retorno dos autos à origem para apreciação das demais teses defensivas. A embargante sustenta omissão e obscuridade quanto à aplicação dos arts. 106, II, “c”, 142 e 144 do CTN, à alegada nulidade do lançamento por vício de motivação e à suposta ausência de impugnação específica pelo ente estatal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou obscuridade ao apreciar a aplicação dos arts. 106, II, “c”, 142 e 144 do CTN; (ii) estabelecer se houve ausência de enfrentamento da tese de nulidade do lançamento tributário por vício de motivação; e (iii) determinar se o acórdão deixou de analisar a alegada ausência de impugnação específica pelo Estado do Espírito Santo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da controvérsia.

4.
O acórdão embargado enfrentou expressamente a aplicação dos arts. 106 e 144 do CTN ao consignar que o lançamento tributário deve observar a legislação vigente à época do fato gerador, em observância ao princípio do
tempus regit actum
.

5. A
retroatividade da norma tributária mais benéfica prevista no art. 106, II, “c”, do CTN não acarreta nulidade automática do lançamento tributário, constituindo matéria de mérito a ser apreciada na instância adequada.

6.
O acórdão embargado afastou expressamente a alegação de vício de motivação ao reconhecer que, à época dos fatos geradores, havia apenas uma penalidade legalmente prevista para a infração imputada, sendo suficiente a indicação do dispositivo legal violado para assegurar o contraditório e a ampla defesa.

7.
A decisão embargada também apreciou a alegação de ausência de impugnação específica ao concluir que o recurso de apelação observou o princípio da dialeticidade recursal, nos termos do art. 1.010, III, do CPC.

8.
O órgão julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos suscitados pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para amparar a conclusão adotada.

9.
Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para obtenção de prequestionamento numérico ou sacramental de dispositivos legais quando a decisão apresenta fundamentação satisfatória e suficiente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da controvérsia já apreciada pelo órgão julgador.

2. O lançamento tributário deve observar a legislação vigente à época da ocorrência do fato gerador, nos termos do art. 144 do CTN.

3. A retroatividade da norma tributária mais benéfica prevista no art. 106, II, “c”, do CTN não implica nulidade automática do lançamento tributário.

4. A fundamentação judicial é suficiente quando enfrenta as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que não rebata todos os argumentos das partes.

5. O princípio da dialeticidade recursal é observado quando o recurso impugna diretamente os fundamentos da decisão recorrida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.010, III, 1.022, I, II e III, e 1.026, §2º; CTN, arts. 106, II, “c”, 142 e 144; Lei Estadual nº 7.000/2001, art. 75-A, §3º, V, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes específicos mencionados no acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018889-74.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: YPITRANS TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO. APLICAÇÃO DA LEI TRIBUTÁRIA NO TEMPO. RETROATIVIDADE DA NORMA MAIS BENÉFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos por Ypitrans Transporte e Logística Ltda. contra acórdão que deu provimento à apelação interposta pelo Estado do Espírito Santo para anular sentença que havia acolhido exceção de pré-executividade e declarado a nulidade de Auto de Infração e da respectiva Certidão de Dívida Ativa, determinando o retorno dos autos à origem para apreciação das demais teses defensivas. A embargante sustenta omissão e obscuridade quanto à aplicação dos arts. 106, II, “c”, 142 e 144 do CTN, à alegada nulidade do lançamento por vício de motivação e à suposta ausência de impugnação específica pelo ente estatal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou obscuridade ao apreciar a aplicação dos arts. 106, II, “c”, 142 e 144 do CTN; (ii) estabelecer se houve ausência de enfrentamento da tese de nulidade do lançamento tributário por vício de motivação; e (iii) determinar se o acórdão deixou de analisar a alegada ausência de impugnação específica pelo Estado do Espírito Santo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da controvérsia.

4.
O acórdão embargado enfrentou expressamente a aplicação dos arts. 106 e 144 do CTN ao consignar que o lançamento tributário deve observar a legislação vigente à época do fato gerador, em observância ao princípio do
tempus regit actum
.

5. A
retroatividade da norma tributária mais benéfica prevista no art. 106, II, “c”, do CTN não acarreta nulidade automática do lançamento tributário, constituindo matéria de mérito a ser apreciada na instância adequada.

6.
O acórdão embargado afastou expressamente a alegação de vício de motivação ao reconhecer que, à época dos fatos geradores, havia apenas uma penalidade legalmente prevista para a infração imputada, sendo suficiente a indicação do dispositivo legal violado para assegurar o contraditório e a ampla defesa.

7.
A decisão embargada também apreciou a alegação de ausência de impugnação específica ao concluir que o recurso de apelação observou o princípio da dialeticidade recursal, nos termos do art. 1.010, III, do CPC.

8.
O órgão julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos suscitados pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para amparar a conclusão adotada.

9.
Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para obtenção de prequestionamento numérico ou sacramental de dispositivos legais quando a decisão apresenta fundamentação satisfatória e suficiente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da controvérsia já apreciada pelo órgão julgador.

2. O lançamento tributário deve observar a legislação vigente à época da ocorrência do fato gerador, nos termos do art. 144 do CTN.

3. A retroatividade da norma tributária mais benéfica prevista no art. 106, II, “c”, do CTN não implica nulidade automática do lançamento tributário.

4. A fundamentação judicial é suficiente quando enfrenta as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que não rebata todos os argumentos das partes.

5. O princípio da dialeticidade recursal é observado quando o recurso impugna diretamente os fundamentos da decisão recorrida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.010, III, 1.022, I, II e III, e 1.026, §2º; CTN, arts. 106, II, “c”, 142 e 144; Lei Estadual nº 7.000/2001, art. 75-A, §3º, V, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes específicos mencionados no acórdão

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaracao, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme brevemente relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
YPITRANS TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
contra acórdão deste Órgão Colegiado de Id nº 15884152 que, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para apreciação das demais teses deduzidas na exceção de pré-executividade.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal, nos termos do art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil. Admite-se, ainda, a correção de eventual erro material, conforme dispõe o inciso III do referido dispositivo legal.

A obscuridade se caracteriza pela ausência de clareza na fundamentação ou na conclusão adotada pelo órgão julgador, dificultando a exata compreensão do comando decisório. Já a contradição apta a ensejar o manejo dos aclaratórios deve ser interna ao julgado, consistente na incompatibilidade lógica entre suas premissas e conclusões.

No tocante à omissão, esta restará configurada quando o julgador deixar de apreciar questão relevante ao deslinde da controvérsia, suscitada pelas partes ou apreciável de ofício.

Os embargos declaratórios, contudo, não constituem instrumento adequado para rediscussão do mérito da controvérsia, tampouco se prestam ao reexame da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar vícios que comprometam a integridade, coerência ou completude do julgado.

Feitas tais considerações, e presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO dos aclaratórios e passo à análise das insurgências deduzidas.

O acórdão embargado restou assim ementado:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO. APLICAÇÃO DA LEI TRIBUTÁRIA NO TEMPO. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. NECESSIDADE DE ANÁLISE DAS DEMAIS TESES DEFENSIVAS. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença proferida nos autos de Execução Fiscal movida em face de Ypitrans Transporte e Logística Ltda., que acolheu exceção de pré-executividade para declarar a nulidade do Auto de Infração nº 5.065.594-4, e da correspondente Certidão de Dívida Ativa nº 12533/2021, extinguindo o feito executivo, sob o fundamento de ausência de especificação da penalidade aplicada, em violação ao direito de defesa da executada. Fixados honorários de sucumbência em 10% sobre o proveito econômico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação interposto pelo Estado do Espírito Santo atende ao princípio da dialeticidade recursal; e (ii) estabelecer se a sentença incorreu em error in judicando ao anular o Auto de Infração com base na aplicação retroativa de norma tributária mais benéfica, sem examinar as demais teses deduzidas na exceção de pré-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A apelação observa o princípio da dialeticidade recursal ao impugnar diretamente os fundamentos da sentença, indicando os pontos de inconformismo e requerendo expressamente sua reforma, em conformidade com o art. 1.010, III, do CPC.

4.
A nulidade do Auto de Infração não se sustenta, pois, conforme o art. 144 do CTN, o lançamento deve observar a legislação vigente à época do fato gerador, o que foi corretamente feito pela autoridade fiscal ao aplicar a redação então vigente do art. 75-A, § 3º, V, “a”, da Lei Estadual nº 7.000/2001.

5.
A aplicação retroativa da norma mais benéfica, prevista no art. 106, II, “c”, do CTN, não acarreta nulidade automática do lançamento, sendo matéria de mérito a ser analisada na instância adequada.

6.
A sentença incorreu em error in judicando ao declarar a nulidade do lançamento sem examinar as demais teses relevantes veiculadas na exceção de pré-executividade, como a inconstitucionalidade dos encargos moratórios, a ausência de capitulação legal na CDA e o caráter confiscatório da multa, o que demanda o retorno dos autos à origem para regular instrução e julgamento, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido.

Em suas razões recursais de Id nº 16660024, a embargante sustenta, em síntese, que o acórdão embargado teria sido omisso e obscuro ao deixar de apreciar adequadamente a aplicação sistemática dos arts. 106, II, “c”, 142 e 144 do CTN, defendendo que a autoridade fiscal estaria obrigada a aplicar retroativamente a legislação tributária superveniente mais benéfica já no momento do lançamento tributário. Sustenta, ainda, ausência de enfrentamento da tese de nulidade do lançamento por vício de motivação e da alegada ausência de impugnação específica pelo Estado do Espírito Santo.

Pois bem.

Da detida análise do acórdão embargado, verifica-se que não assiste razão à embargante.

Isso porque as questões suscitadas nos presentes aclaratórios foram expressamente enfrentadas pelo Colegiado quando do julgamento da apelação cível.

Com efeito, o acórdão embargado consignou, de forma clara e fundamentada, que o lançamento tributário deve observar a legislação vigente à época da ocorrência do fato gerador, nos termos do art. 144 do CTN, destacando que os fatos geradores ocorreram no ano de 2019, período em que vigorava a redação original do art. 75-A, § 3º, V, “a”, da Lei Estadual nº 7.000/2001, a qual previa uma única penalidade possível para a infração imputada, qual seja, multa de 50% sobre o valor da operação.

O aresto embargado também enfrentou expressamente a alegação de retroatividade da norma tributária mais benéfica prevista no art. 106, II, “c”, do CTN, consignando que tal circunstância “não tem o condão de anular o lançamento por vício de forma ou motivação”, constituindo matéria de mérito a ser apreciada no âmbito próprio da defesa do contribuinte.

Dessa forma, não há qualquer omissão quanto à análise da aplicação sistemática dos arts. 106 e 144 do CTN, tampouco obscuridade na fundamentação adotada.

O que se verifica, em verdade, é o inconformismo da embargante com a conclusão alcançada pelo Colegiado, pretendendo, por meio inadequado, a rediscussão do mérito já apreciado e decidido.

Também não procede a alegação de ausência de enfrentamento acerca da suposta nulidade do lançamento tributário por vício de motivação.

O acórdão foi expresso ao consignar que, à época dos fatos geradores, existia apenas uma penalidade legalmente prevista para a infração imputada, razão pela qual a indicação do dispositivo legal violado mostrava-se suficiente para a perfeita compreensão da sanção aplicada, inexistindo prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, igualmente não há omissão quanto à alegada ausência de impugnação específica pelo Estado do Espírito Santo.

Isso porque o próprio acórdão embargado enfrentou expressamente a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, concluindo que o recurso de apelação interposto pelo ente estatal impugnou diretamente os fundamentos da sentença recorrida, atendendo ao disposto no art. 1.010, III, do CPC.

Cumpre ressaltar, ainda, que o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes, bastando que apresente fundamentação suficiente para amparar a conclusão adotada, como efetivamente ocorreu no caso concreto.

Ademais, cumpre destacar a desnecessidade de que este Órgão julgador houvesse se manifestado expressamente sobre todos os dispositivos legais invocados pela embargante. Isso porque os embargos de declaração não se traduzem no meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória e suficiente, conforme entendimento consolidado por este Egrégio Tribunal de Justiça.

Portanto, inexistindo obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado, impõe-se o desacolhimento dos presentes aclaratórios.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, CONHEÇO dos aclaratórios opostos por YPITRANS TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

Advirto a embargante, desde já, da norma prevista no §2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Acompanhar